Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-89.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CUMPRIDA DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. CDC. ANÁLISE DAS PROVAS. DEMONSTRADA REGULARIDADE NA CONDUTA DA EMPRESA. PRETENSÃO DE TROCA DE MERCADORIA OITO MESES APÓS A COMPRA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. AFASTADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. ALEGADA MÁ FÉ DO CONSUMIDOR AO PROPOR A AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A tese de cerceamento de defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, onde a determinação de inversão do ônus da prova foi atendida pelo juízo a quo e as novas provas apresentadas pela empresa foram adequadas e suficientes para solução da controvérsia.
2. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação e de imparcialidade se o decisum se ateve ao pedido e à causa de pedir e observou os limites propostos, estando suficientemente fundamentado, bem sopesando os elementos de provas contidos nos autos.
3. A aplicação do regramento consumerista não corresponde à imediata procedência dos pedidos iniciais, sendo certo que deve ser afastada se dentro do contexto probatório colhido não subsiste a alegada prática abusiva, ou qualquer afronta ao direito de informação, tampouco persuasão por parte da vendedora da empresa requerida, restando comprovado que as mercadorias ficam expostas de forma adequada com etiquetas de informação das características técnicas, preço e forma de pagamento.
4. Os autores fizeram a reclamação a respeito da impermeabilidade do produto adquirido 8 meses após a compra, sendo certo que a negativa da loja em efetuar a troca da mercadoria quanto já ultrapassado em muito o prazo de garantia não configura conduta abusiva, mas exercício regular da atividade comercial.
5. Afasta-se a pretensão de indenização por danos morais se não existiu ilícito a ensejar reparação de qualquer natureza, nem ofensa à direito de personalidade ou à dignidade da pessoa humana.
6. Reconhecida a improcedência do pedido contraposto formulado na origem, que visava a condenação dos autores por litigância do má-fé, e não tendo sido redistribuído o ônus de sucumbência, o decisum a quo deve ser reformado para ser atribuído a verba sucumbencial relativa à pretensão reconvencional julgada improcedente.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.